Tribunal: TJBA
Processo: 8005344-85.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005344-85.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SINEIDE SANTOS PEREIRA Advogado(s): LUIS ANTONIO MATHEUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. QUEIMADURA EM MEMBRO INFERIOR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de ausência de prova de redução da capacidade laboral após queimadura de segundo grau na perna direita. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia judicial foi deficiente a ponto de justificar a nulidade da sentença e necessidade de nova perícia; e (ii) saber se há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/1991. III. Razões de decidir: 3. Laudo pericial apresentado por profissional nomeado judicialmente concluiu, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de sequela funcional relevante e de incapacidade laboral, não sendo identificado vício que justifique a renovação da perícia. 4. A mera discordância da parte não é suficiente para afastar a conclusão pericial, ausentes provas técnicas contrárias. A documentação médica trazida não evidencia redução da capacidade para o labor habitual da segurada. 5. O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 exige, para concessão do auxílio-acidente, a presença de sequela que implique redução da capacidade laboral, mesmo que mínima. 6. No caso concreto, tal requisito não foi comprovado. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de evidência clínica de redução da capacidade laboral afasta o direito ao auxílio-acidente, mesmo diante da existência de sequela física. 2. O laudo pericial judicial possui presunção de veracidade quando realizado sob o crivo do contraditório e ausente prova técnica em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 479 e 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJPR, APL 0003282-82.2020.8.16.0112, Rel. Des. Fabian Schweitzer, j. 18.02.2022; TJSC, APL 5003495-05.2021.8.24.0125, Rel. Des. Cid Goulart, j. 07.02.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º 8005344-85.2025.8.05.0080, tendo como Apelante, Sineide Santos Pereira e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça